Tribunal: TJDFT
Processo: 0003389-08.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAMATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PREJUDICIALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VALOR DA PARCELA DO ALUGUEL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESPESAS COM O CONSUMO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COMO ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. DEVERES DO LOCATÁRIO. art. 23, I e VIII, da Lei no 8.245/91. INADIMPLÊNCIA. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ARTS. 408 E 409, CC. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE VALOR. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA DA OITIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA LOCADORA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 368 E 884, CC. RECÁLCULO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NECESSIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.013, CAPUT E § 1o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art.1.012, caput, do CPC, a apelação interposta, em face da sentença que julga parcialmente procedente o pedido de indenização por reparação por dano material, enseja a suspensão da eficácia deste provimento. Assim, é desnecessário pedido incidental, requerido pela Apelante, neste recurso com este objetivo, notadamente, quando o pedido julgado não se enquadra nas exceções insertas no parágrafo primeiro deste dispositivo legal.
2. A renovação do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, em sede de recurso de apelação, conquanto já concedido pelo Juízo a quo, conduz à sua prejudicialidade, em razão do aperfeiçoamento da preclusão lógica.
3. É dever do locatário adimplir o valor da obrigação principal, qual seja o aluguel, além das acessórias, como as despesas com as concessionárias de serviços públicos, com água, esgoto e energia elétria, nos termos do art. 23, I e VIII, da Lei no 8.245/91. Por conseguinte, a inadimplência contratual enseja a cominação de multa, desde que prevista no contrato a título de cláusula penal, nos termos dos arts. 408 e 409, ambos, do Código Civil.
4. Quando a única prova sobre uma alteração contratual, através da redução do valor da parcela do aluguel, possuída pela locatária-ré, é uma testemunha, a qual vem a ser dispensada por esta parte processual que seria beneficiada pela sua oitiva, verifica-se a inexistência de desincumbência do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Quando se tratar de contrato de locação de imóvel residencial, o montante comprovadamente devido à locadora, a título de obrigações acessórias, relativo ao período da execução contratual, deve ser compensado com aquele pago pela locatária, mesmo que não acobertado por este período, com o fim de não ensejar enriquecimento sem causa daquela em detrimento desta, nos termos dos arts. 368 e 884, ambos, do Código Civil.
6. Considerando o efeito devolutivo, merece reforma a sentença que ao materializar cálculos aritméticos, sobre obrigações acessórias de contrato de locação, deixa de incluir parcela referente ao período de execução contratual e inclui outra que não se refere ao mesmo, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC.
7. Tendo ambas as partes sucumbido em relação ao pedido autoral, correta a sentença que considerou a existência de sucumbência recíproca proporcional.
8. Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. Além disso, incido a majoração, somente, na verba devida pela Apelada, considerando a inexistência de contrarrazões, mantendo a distribuição proporcional para ambas as litigantes sobre a verba fixada na origem.
9. Apelação da Ré parcialmente provida. Honorários advocatícios recursais majorados.